Tribunal: CARF
Processo: 13005.000522/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000522/2005-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
CALÇADOS ANDREZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, suscitar conflito
de competência com a 3a Seção de Julgamento, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3/5), lavrado em 28/06/2005, para a cobrança de
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, fato gerador 31/07/2004, já declarado e compensado,
sob a alegação de que a compensação realizada com débitos de PIS teria sido incorreta, uma vez
que os valores desses débitos seriam maiores do que aqueles informados pelo contribuinte, pois
não teriam sido computados na base de cálculo dessas contribuições o “crédito presumido de
IPI” e os “créditos de ICMS”, o que resultaria “(...) num montante de créditos superiores aos que
o contribuinte teria direito caso tivesse feito a edição acima referida”.

Na motivação do Auto, consta ainda que:

[...] de acordo com a orientação contida no art. 18 da Lei n.o 10.833, de 2003,
combinado com o art. 90 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001 os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000522/2005-26
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.16222.IMXM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000522/2005-26

débitos fiscais declarados em DCTF e objetos de quitação pela modalidade de
compensação que não forem homologados serão objeto de cobrança
administrativa, sem a necessidade de constituição do crédito tributário.
Porém, no presente caso, a compensação já havia sido homologada e o fato
comunicado ao contribuinte pela “Comunicação de Compensação Realizada”.
A compensação havia sido feita sem prévia realização de diligência dentro dos
parâmetros de trabalhos normais da Delegacia.

Segundo o Relatório da Ação Fiscal (flx. 08-10), teriam sido adicionadas à base
de cálculo do PIS (sistemática de apuração não cumulativa) receitas provenientes de valores
referentes ao crédito presumido de IPI e da cessão de créditos de ICMS para terceiros,
verificados nos livros fiscais e contábeis, além de guias de recolhimento do ICMS.

Para impugnar a autuação, foi apresentada em 01/08/2005, a peça de defesa de fls.
182210, acompanhada dos documentos de fls. 211/221.

A DRJ-Santa Maria (RS) ao julgar a impugnação decidiu por manter o
lançamento, rejeitando a preliminar de nulidade e os fundamentos de mérito apresentados,
conforme se constata no Acórdão 18-6-001 (fls. 252/266), proferido em 14/09/2006, pelos
fundamentos externados na seguinte ementa:

Se a exigência fiscal foi lavrada por agente competente, sustentando-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento, descrição dos
fatos suficiente para o conhecimento da infração, não é nulo o Auto de Infração.

COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE IRRF COM CRÉDITOS DE PIS.
BASE DE CÁLCULO DO PIS. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS A
TERCEIROS E CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
Mostra-se indevida a compensação de valores credores de PIS, se na base de
cálculo daquela contribuição não foram incluídos valores resultantes da cessão
de créditos de
ICMS a terceiros e do crédito presumido do IPI.

Lançamento Procedente.

A Recorrente, por sua vez, se insurge contra o referido acórdão, de cujo teor
tomou ciência em 24/10/2006 (fls. 270), e interpôs Recurso Voluntário (fls. 271/325) em
23/11/2006.

Em 2007 o processo foi encaminhado ao 1o Conselho de Contribuintes para
análise do Recurso, por se tratar o auto de infração de exigência de IRRF. Contudo, em
06/08/2008, entendeu a 4a Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes, declinar competência
pelos seguintes fundamentos:

Cuida-se neste processo de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF indevidamente compensado com créditos de PIS em que a matéria em
discussão gera em torno do direito creditório, considerando a não inclusão
pelo Contribuinte, na base de cálculo do PIS, de valores referentes a cessão de
créditos de ICMS a terceiros e do crédito presumido de IPI.
Como se vê, embora a exigência seja de IRRF, o litígio gira em torno da base
de cálculo do PIS, matéria alheia à competência desta Câmara.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.16222.IMXM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000522/2005-26

Ante o exposto, proponho retirar o processo de pauta para posterior
encaminhamento à câmara competente (fls. 345).

Assim, vem o processo a esta Câmara para apreciação e julgamento.
Examinei o processo de Calçados Andreza S/A e conclui que a competência para
julgamento não é da 1a Seção, mas da terceira. Embora se trate de auto de infração de IRRF, a
matéria envolve a aplicação da legislação do PIS e da Cofins.
Resumindo: a Fiscalização constatou a existência de crédito presumido de IPI e cessão de crédito
de ICMS. Entendendo que, em ambos os casos, se tratava de receita, intimou o contribuinte a
demonstrar que tais valores haviam sido incluídos nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
A contribuinte demonstrou que os valores transitaram pelo resultado do período, de modo
que a Fiscalização concluiu que não houve problema quanto ao IRPJ e à CSLL. O mesmo,
porém, não se deu em relação ao PIS e à Cofins.
O contribuinte entendeu que os valores não tinham natureza de receita. A Fiscalização não
concordou e adicionou tais valores às bases de cálculo do PIS e da Cofins. Recalculou ambas as
contribuições, tornando insubsistentes os créditos de PIS e de Cofins, dos quais uma parcela já
havia sido objeto de ressarcimento e outra de compensação com IRRF.
Em consequência, a Fiscalização exigiu a devolução dos valores que haviam sido
entregues a título de ressarcimento. E desconstituiu a compensação, de onde resultou a exigência
do IRRF que é objeto do auto de infração impugnado pela contribuinte.
O auto de infração examinado neste processo funciona como uma espécie de despacho decisório
que não homologa a compensação por inexistência do crédito. Tanto é que o mérito discutido na
impugnação, e depois no recurso, gira em torno do conceito de receita para o PIS e a Cofins.
Neste processo ocorre o mesmo que se dá nas dcomps: a discussão fica restrita ao
crédito. Aliás, é exatamente por isso que a competência, em se tratando de dcomp, é fixada
levando em conta o crédito informado na dcomp e não os débitos compensados.
É interessante que no despacho de fls. 351/352, a Quarta Câmara do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, em agosto de 2008, apontou o problema e declinou da competência. Entretanto,
em agosto de 2012, a Terceira Seção, considerando o fato de se tratar de auto de infração de
IRRF, declinou da competência em favor da Segunda Seção, mas o processo veio para a
Primeira. Não tenho a menor dúvida de que a competência não é da Primeira Seção.

Neste sentido, voto por declinar a competência para a Terceira Seção do CARF

(documento assinado digitalmente)

Rogerio Garcia Peres

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.16222.IMXM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ROGERIO GARCIA PERES em 09/09/2020 22:58:00.

Documento autenticado digitalmente por ROGERIO GARCIA PERES em 09/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO em 10/09/2020 e ROGERIO GARCIA
PERES em 09/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0321.16222.IMXM

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3FD6F9F16ABF899FABC692970D9B26AB2B86F7EC9F2950653F40794CB037FB78
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13005.000522/2005-26. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.